Tribunal: TJDFT
Processo: 0713815-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ONUS PROBANDI. FRAUDE BANCÁRIA. STJ 479. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL E MATERIAL. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE E BOLETOS BANCÁRIOS.
1. Quem alega a existência de um contrato - no caso, empréstimo bancário -, com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-lo. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato).
2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ 479).
3. A indevida negativação em cadastro de inadimplentes causa dano moral in re ipsa. A sua compensação foi assegurada em valor módico que comporta majoração para R$ 15.000,00 para atender a razoabilidade e a proporcionalidade.
4. Repetição do indébito de forma simples, pois não caracterizada má-fé.